Tribunal: TJES
Processo: 5008178-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008178-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: EGIDIO DE CARLI NETO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E COMPANHIA AÉREA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS (R$ 1.822,13).

CONDENAÇÃO EM DANOS POR MORAIS (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5008178-55.2023.8.08.0030

Recorrentes: TAM LINHAS AÉREAS e DECOLAR.COM LTDA

Recorrido: EGIDIO DE CARLI NETO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 8030820).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS e DECOLAR.COM LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa DECOLAR;
b)
ausência de ato ilícito e eventual dano ocasionado ao recorrido em razão do erro grosseiro e de fácil percepção relacionado ao preço irrisório das passagens;
c)
que as recorrentes cumpriram com o seu dever de informação, em observância ao artigo 6º do CDC, agindo em conformidade com os princípios da informação e da boa-fé;
d)
inexistência de dano material e moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado

a título de danos extrapatrimoniais seja minorado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente DECOLAR, isto porque a agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, a parte recorrente não atuou apenas como intermediadora da venda da passagem, já que competia à mesma repassar ao consumidor (parte recorrida) todas as informações e intermediar todas as tratativas com a companhia aérea para recebimento do reembolso, o que confirma a responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de turismo nas situações de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA - CULPA IN ELEGENDO - REJEIÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO. - Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Pressupõe, ainda, a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré -
As agências de turismo, mesmo na posição de intermediadora, ao escolherem as empresas com as quais vão trabalhar, assumem o risco, caso o terceiro contratado não preste um serviço adequado - Resta evidenciada a conduta ilícita da intermediadora de viagem e o consequente dano moral quando, realizado o cancelamento do voo pela empresa aérea, ainda que em razão da pandemia do Covid-19, abstém-se de prover a passageira de recursos mínimos, bem como de realocá-la em outro voo para o seu destino.

(TJ-MG - AC: 10000220158570001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se é devido o reembolso das passagens aéreas adquiridas pelo recorrido e indenização por danos morais, decorrentes do cancelamento do voo pela parte recorrente.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando solidariamente as recorrentes ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 1.822,13 (mil oitocentos e vinte e dois reais e treze centavos)
,
além de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem mais delongas, em que pese o alegado pela parte recorrente, entendo que a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida, inclusive, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), ressaltando-se que, apesar das recorrentes sustentarem a existência de erro grosseiro no valor das passagens, o que levou ao cancelamento dos bilhetes aéreos, não possuindo, desse modo, responsabilidade no cumprimento da oferta,
“[...] a demanda não tem como objetivo discutir o cumprimento da oferta e sim a ausência de restituição das passagens [...] a responsabilidade é solidária, logo deveria qualquer uma das requeridas reembolsar o autor, na primeira solicitação realizada”
(
sic

- ID 8030812, negritei).

Em vista disso, agiu com acerto o juízo de origem ao condenar solidariamente as recorrentes na restituição, ao recorrido, do valor despendido pelo bilhete aéreo (R$ 1.822,13).

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois passou por um desconforto desnecessário diante das inúmeras tratativas extrajudiciais em reaver o valor pago pela passagem aérea cancelada, sem lograr êxito.

Por fim, tenho que o juízo
a quo
observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos causados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS e DECOLAR.COM LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de 1º grau tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)